Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. BENS MÓVEIS. AUTOMÓVEIS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTERESSE PROCESSUAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. ART. 1.320 DO CÓDIGO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Ajuizada ação de extinção de condomínio com alienação judicial por um dos condôminos, o valor da causa deve estar vinculado ao proveito econômico a ser obtido pelo demandante.
2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.
3. A sentença deve guardar observância ao pedido contido na petição inicial, com respeito aos limites objetivos da lide, sob pena de caracterizar julgamento ultra petita.
4. Para a configuração do cerceamento de defesa é necessária a demonstração cabal da necessidade e utilidade da prova que a parte pretende a fim de se sobrepor ao entendimento do Juízo sentenciante que entendeu pela desnecessidade de dilação probatória.
5. À parte a quem se reconheceu a condição de condômina de bens imóveis litigiosos, no caso, veículos automotores, é concedido o direito subjetivo à extinção do condomínio pela via da alienação judicial, na esteira do que estatui o artigo 1.322 do Código Civil.
6. Inexistindo vícios ou nulidade, o acordo de divórcio homologado em Juízo deve ser prestigiado, em homenagem à segurança jurídica que deve revestir os atos jurídicos, sendo certo que questões fáticas não se mostram hábeis nesse sentido.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso para acolher as preliminares de impugnação ao valor da causa e nulidade parcial da sentença acolhidas. No mais, mantem-se a sentença.